Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 STJ. CÁLCULOS COMPLEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.769.306 - Tema 1.009 - a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. No caso concreto, após se aposentar, a servidora pública recebeu carta da Gerência de Pagamento de Aposentados informando que a média aritmética para fins de base de cálculo dos seus proventos de aposentadoria foi regerada, para incluir as remunerações relativas ao período averbado, resultando em valores a devolver por recebimento de proventos a maior.
3. Tratando-se de erro de cálculo impossível de ser constatado – sobretudo considerando que os cálculos dos proventos de aposentadoria são complexos, baseando-se na média aritmética de todas as remunerações recebidas ao longo da vida – tem-se por comprovada a boa-fé objetiva do servidor público, isentando-o do dever de devolução da quantia recebida a maior por erro da própria Administração.
4. Recurso Inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Recorrente/vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.